Tribunal: TJMT
Processo: 1020671-80.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020671-80.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR LOPES - CPF: 918.992.738-91 (RECORRENTE), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1020671-80.2019.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLARO S/A

Recorrido(s):

GILMAR LOPES

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

27/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INSISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS DO SERVIÇO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo
prova nos autos de má prestação do serviço pela Recorrente, sendo que não foi contratado pelo Autor o serviço cobrado
pela Ré no corpo da fatura, tais como NETFLIX e outras cobranças sem discriminação
, sendo que, conforme comprovação nos autos em todas as faturas o Autor deve que ligar para que fosse feita a retificação da fatura, resta evidente o dever de indenizar.
Os fatos ocorridos suplantam o mero dissabor do cotidiano, cabendo o ressarcimento pelos danos morais suportados
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Há de se considerar a frustração do Consumidor em decorrência da não contratação e utilização dos serviços cobrados
.
Essa situação ultrapassa o mero dissabor, fazendo jus à reparação pelos danos advindos de lesão de cunho extrapatrimonial.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido,
considerando que o Consumidor tentou por diversas vezes resolver o problema, tendo que solicitar a retificação de todas as faturas recebidas desde a contratação até o ajuizamento da presente ação.

Bem como, a devolução em dobro de uma das faturas que não foi retificada, no valor de R$ 91,80.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020